Tribunal: CARF
Processo: 10540.000313/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000313/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.466 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CENTRO DE EDUCACAO TECNICA DE JEQUIE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-23.395,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) DRJ/SDR (e-fls. 289/296) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 3/27).
Por bem descrever os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do Acórdão da
instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000313/2009-51
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.000313/2009-51

Da impugnação.
Cientificada do AI em 08/04/2009, por via postal, mediante Aviso de
Recebimento — AR, fl. 241, a empresa autuada, legalmente representada, apresentou
impugnação em 07/05/2009, conforme fls. 244/262, juntando documentos de fls.
253/280, alegando, em síntese, o que segue:
Decadência parcial. A perda do direito de rever o lançamento por
homologação. Requer seja reconhecida a perda do direito de lançar o débito nas
competências 01/2004 a 03/2004, em face do transcurso do prazo decadencial.
Vício formal. Falta de fundamentação legal da multa. Cerceamento de
defesa. A ausência de fundamentação legal correta da multa aplicada inquina na
nulidade do AI em foco, vez que dificulta a defesa do autuado, configurando-se
verdadeiro cerceamento do direito de defesa.
Improcedência do lançamento. Cerceamento de defesa em virtude de vícios
formais e materiais. A auditoria fiscal, ao promover o lançamento, não explicitou de
forma clara e precisa, no Relatório Fiscal, as características inerentes à relação de
emprego, limitando-se apenas a apontar indícios. O Relatório Fiscal é precário, pois
não fornece ao contribuinte todos os elementos fáticos e técnicos indispensáveis à
permissão de sua ampla defesa.
No voto condutor daquela instância julgadora, acerca da infração, constou
especialmente o seguinte:
Cerceamento de defesa.
Aduz o impugnante em sua defesa que o Relatório Fiscal e precário, pois não
fornece ao contribuinte todos os elementos fáticos e técnicos indispensáveis à
permissão de sua ampla defesa.
Todavia, é de se destacar que o Relatório Fiscal – REFISC, fls. 29/26, narra os
fatos verificados em procedimento fiscal, de forma clara e precisa. Informa tal
documento em seu corpo que o crédito previdenciário constituído decorre de
remuneração paga a segurados contratados pela empresa como estagiários, sem
observação à legislação específica, bem como de remuneração paga a segurados que
prestaram serviços relacionados a atividade fim da empresa, sem contrato e sem
registro de empregado, recebendo décimo-terceiro salário e tendo sido, em seguida,
contratados para exercer as mesmas atividades. As remunerações que serviram de base
de cálculo constam do levantamento CSE - Caracterização seg. empregado, inserto no
Relatório de Lançamentos (RL), fls. 09/10, e foram extraídas do livro Razão, conta
Prestação de Serviços, Despesas Operacionais, cód. 184 3.4.1.01.001, tendo em vista
não constarem das Folhas de Pagamento e não terem sido declaradas em GFIP.
Os valores relativos à contribuição da empresa (20%) e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (1,0 %), não recolhidos à Seguridade
Social, estão claramente discriminados, por estabelecimento, por competência e por
rubrica nos relatórios constantes do AI, especialmente no DAD — Discriminativo
Analítico de Débito (fls. 01/03) e no RL — Relatório de Lançamentos (fls. 09/10).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.000313/2009-51

O DSD — Discriminativo Sintético do Débito (fls. 07/08) relaciona por
estabelecimento e competência os valores originários das contribuições devidas, o
valor dos juros, da multa e o total devido.
O Relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 16/17) traz a
fundamentação legal do débito por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos
juros e multa, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores.
Assim, está refutada a alegação do contribuinte de cerceamento de defesa, uma
vez que o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o presente AI contêm os
elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Da aplicação da multa mais benéfica. Lei 11.941, de 2009.
Em razão da alteração da legislação no tocante às multas de mora, efetuada pela
Medida Provisória (MPV) n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser aplicada a legislação
mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação
anterior à MP n° 449/2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do
pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há
como se calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi
postulado pelo contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei
8.212/1991, na redação anterior à MP n° 449/2008, que estabelece que as multas de
mora valem para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o
percentual da multa de mora estará definido.
Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito
pelo contribuinte, considerando todos os processos conexos.
Nessa esteira, foi publicada Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04 de
dezembro de 2009, D.O.U. de 08/12/2009, que regulamenta a referida comparação da
multa.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE o
presente lançamento, resultando em um valor remanescente de R$ 7.828,02 (sete mil,
oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos), referente às competências de 04/2004 a
12/2004. Ressalte-se que no momento do pagamento, quando o percentual da multa de
mora se encontrará definido, deverá ser quantificada a multa mais benéfica.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 301/307), o recorrente, basicamente,
reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.000313/2009-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Delimitação do recurso voluntário
O único ponto devolvido a este Conselho para apreciação é a suposta ocorrência
de vícios no lançamento tributário.
Mérito
O interessado, em sua peça recursal, aponta a ocorrência de vícios no lançamento
e cerceamento em seu direito de defesa que importariam em nulidade do ato, alegando o que
segue:
...não há, nos relatórios do lançamento elaborado pela autoridade
administrativa, a indicação da fundamentação legal da multa aplicada. A ausência da
fundamentação legal correta da multa aplicada inquina de NULIDADE do Auto de
Infração em foco, vez que dificulta a defesa do autuado, configurando-se verdadeiro
cerceamento do direito de defesa...
a nobre autoridade, administrativa não declinou, nos relatórios do lançamento
fiscal, a fundamentação legal que autoriza o procedimento de arbitramento de
salário-de-contribuição.
...a base de cálculo utilizada para apuração do, crédito tributário não foi
encontrada em folha de pagamento, ou seja, regularmente declarada e registrada
conforme exigência da própria legislação previdenciária. Ao contrário, foi arbitrada a
partir de recibos de pagamento avulsos, que, muito embora tenham sido registrados
em contabilidade, não foram incluídos na folha de pagamento do recorrente
...admitiu que encontrou as citadas remunerações na conta de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS do livro Razão, o que denota ser pagamento efetuado a contribuintes
individuais, o que a levou a caracterizá-los como segurados empregados para efeito
de apuração de contribuições previdenciárias?
...Saliente-se ser necessário reconhecer a precariedade do Relatório Fiscal deste
auto de infração, não sendo suficiente para fornecer ao contribuinte todos os
elementos fáticos e técnicos a permitir sua ampla defesa Nesse diapasão, configura-se
a necessidade de saneamento formal e material da lavratura fiscal...
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.000313/2009-51

Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos
tributários, encontram-se dispostas nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/72, in
verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De uma análise crítica ao auto de infração (e-fls. 3/29), especialmente, seu
Relatório Fiscal (e-fls. 23/27) não identifico que tenha incorrido quaisquer uma das hipóteses de
incidência acima elencadas.
Diferentemente do alegado pelo recorrente, do relatório constam a fundamentação
legal, bem como os fatos que motivaram a lavratura da infração. Por exemplo, o interessado
questiona que fato levou a autoridade lançadora a caracterizar os contribuintes individuais como
empregados. Vemos que consta do item 3.2.1.2 (e-fls. 24) que foram identificados pagamento de
13o salário no período e prestação de serviços relacionados à atividade-fim da empresa, situações
estas que caracterizam relação de emprego.
Informamos, ainda, que conforme previsto no artigo 14 do PAF, é a impugnação
que instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A partir dela é que o interessado deve formalizar por escrito a sua reclamação,
bem como, instruí-la com provas e documentos de seu fundamento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.000313/2009-51

Desta forma, entendemos que não prosperam as alegações do contribuinte sobre
cerceamento de defesa, uma vez que o relatório fiscal e anexos que compõem o lançamento
tributário contêm todos os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital